Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS COM INOBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. ANUÊNCIA DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória ajuizada por RECORRENTE em face da administradora de conta vinculada ao PASEP, com pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de má gestão dos valores depositados, aplicação incorreta de índices de atualização e erro na conversão monetária, bem como nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afastamento de multa aplicada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou insuficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo RECORRENTE demonstram falha na administração da conta PASEP; (iii) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iv) examinar se os embargos de declaração opostos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com indicação clara das razões pelas quais os cálculos apresentados pelo RECORRENTE não observaram os índices oficiais e os critérios legais aplicáveis à atualização das contas do PASEP, inexistindo violação aos arts. 371, 479 e 489, § 1o, do CPC.
4. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição administradora não possui natureza consumerista, pois se refere à gestão de recursos públicos regida por legislação específica, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
5. Compete ao RECORRENTE demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus não cumprido quando apresentados cálculos unilaterais baseados em metodologia sem amparo legal, com utilização indevida do Resultado Líquido Adicional como fator multiplicador de juros.
6. Os rendimentos do PASEP são disciplinados por normas específicas, compostos por parcelas autônomas, não se admitindo a adoção de critérios mais vantajosos por analogia a aplicações financeiras comuns, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre após manifestação expressa do RECORRENTE pela suficiência do conjunto probatório, sendo vedada a posterior alegação de necessidade de dilação probatória por configurar comportamento contraditório.
8. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de esclarecer supostas omissões e contradições da sentença não caracteriza, por si só, intuito protelatório, inexistindo abuso do direito de recorrer que autorize a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantida a sentença de improcedência quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento:
1. “Não é nula a sentença que indica, de forma clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que conduzem à improcedência do pedido.”
2. “Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas que discutem a administração de contas vinculadas ao PASEP.”
3. “A comprovação de má gestão da conta PASEP exige demonstração técnica baseada nos índices e critérios legais, incumbindo o ônus probatório ao autor.”
4. “A multa por embargos de declaração somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, art. 370, art. 489, § 1o, art. 1.022, art. 1.026, § 2o, do CPC; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019; Lei no 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1150.
TJDFT, Acórdão 1904627, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão 1842587, 6a Turma Cível.